Tribunal: TJMT
Processo: 1022209-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022209-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 318.681.421-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 537, § 1o, I, DO CPC. FUNÇÃO COERCITIVA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, reduziu o valor de astreintes de R$ 119.000,00 para R$ 20.000,00, determinando a liberação de R$ 99.000,00 ao executado, por considerar excessivo o valor e visando evitar enriquecimento sem causa.

2. Multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial para exclusão de anotação negativa no SCR/Bacen, referente a débito de R$ 4.071,40.

II. Questão em discussão

3. Verificar se é cabível a redução do valor das astreintes, consideradas desproporcionais em relação à obrigação principal, preservando-se sua função coercitiva.

III. Razões de decidir

4. As astreintes constituem medida coercitiva acessória, podendo ser revistas a qualquer tempo se se revelarem excessivas (CPC, art. 537, § 1o, I). 5. Jurisprudência pacífica do STJ admite a modificação do valor das astreintes mesmo após o trânsito em julgado, para evitar desvirtuamento de sua finalidade. 6. No caso, o valor original correspondia a quase 29 vezes a obrigação principal, configurando manifesta desproporção; redução para R$ 20.000,00 mantém montante significativo — cerca de cinco vezes a obrigação — e suficiente para compelir o cumprimento da ordem, sem gerar enriquecimento ilícito. 7. Provas apresentadas pelo agravado foram consideradas satisfatórias pelo juízo de origem para demonstrar o cumprimento, ainda que extemporâneo, da obrigação. 8. Princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa impõem a manutenção da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A multa cominatória pode ser reduzida, a qualquer tempo, quando manifestamente excessiva em relação à obrigação principal, preservando-se valor suficiente para assegurar a função coercitiva e evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LIV; CPC, arts. 536 e 537, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.384.349/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.03.2019; TJ-MT, AI 1001694-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA
contra
BANCO PAN S.A
., com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 1023848-53.2024.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação à execução para reduzir o valor das astreintes de R$ 119.000,00 para R$ 20.000,00, determinando a liberação de R$ 99.000,00 ao executado, com fundamento de evitar enriquecimento sem causa da exequente.

A agravante sustenta que o cumprimento provisório de sentença decorre de multa cominatória aplicada em razão do descumprimento de tutela de urgência concedida no processo no 1003853-54.2024.8.11.0041, que determinara ao agravado a exclusão de anotação negativa, junto ao sistema SCR/Bacen, no valor de R$ 4.071,40, referente a dezembro de 2018.

Alega que o banco não comprovou o efetivo cumprimento da obrigação, apresentando apenas telas genéricas e desprovidas de autenticidade, não haver prova inequívoca da exclusão. Argumenta que o valor de R$ 119.000,00 é proporcional ao período de resistência do devedor e adequado ao caráter coercitivo da multa, não configurando enriquecimento ilícito. Acrescenta que a redução da penalidade viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, por premiar a conduta protelatória do agravado e incentivando o descumprimento de ordens judiciais.

Em sede recursal, requereu efeito suspensivo ativo para suspender a liberação dos R$ 99.000,00 e restabelecer provisoriamente o valor integral da multa até o julgamento do agravo, sustentando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, este caracterizado pela iminência de liberação de valores de difícil recuperação.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 298605869), sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, sendo a decisão de primeiro grau amparada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como no art. 537, § 1o, do CPC, que faculta ao juiz modificar o valor das astreintes quando excessivo. Observou-se que o valor original equivalia a quase 29 vezes o montante da obrigação principal, revelando desproporção manifesta, e que eventual devolução seria viável, dada a condição econômica do agravado.

Em contraminuta (Id. 304743898), o
BANCO PAN S.A
. sustentou a correção da decisão agravada, afirmando que o valor de R$ 119.000,00 era desproporcional à obrigação principal de R$ 4.071,40 e configurava enriquecimento ilícito da exequente. Ressaltou que apresentou telas do sistema e relatórios de crédito que comprovam o cumprimento da obrigação, os quais, embora contestados pela agravante, foram considerados pelo juízo de origem. Argumentou que a redução do valor encontra respaldo na jurisprudência e na doutrina, que autorizam a revisão das astreintes a qualquer tempo para evitar excessos e distorções em sua função coercitiva. Requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA
contra
BANCO PAN S.A
., com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 1023848-53.2024.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação à execução para reduzir o valor das astreintes de R$ 119.000,00 para R$ 20.000,00, determinando a liberação de R$ 99.000,00 ao executado, sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa da exequente.

A controvérsia central cinge-se à análise da possibilidade e adequação da redução do montante fixado a título de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial que determinara ao banco agravado a exclusão de anotação negativa em desfavor da agravante junto ao sistema SCR/Bacen.

De início, impende ressaltar que as astreintes constituem medida coercitiva de caráter acessório e patrimonial, destinada a pressionar psicologicamente o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, conforme previsto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Sua finalidade precípua não é ressarcir o credor por eventuais prejuízos, mas sim compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal mediante ameaça de imposição de gravame em seu patrimônio.

Nessa linha, o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC estabelece expressamente que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Trata-se de prerrogativa conferida ao magistrado para adequar o valor da multa às peculiaridades do caso concreto, a fim de evitar que a medida se desvirtue de sua função coercitiva e se transmude em fonte de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as astreintes podem ser reduzidas pelo magistrado a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que as fixou, quando se verificar que o valor se tornou excessivo ou desproporcional. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM NOTEBOOK. FATOS SUPERVENIENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1
. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser limitada para evitar desvirtuamento de sua finalidade coercitiva. 2. A limitação da multa não afasta a obrigação do devedor de cumprir a decisão judicial, sendo possível sua revisão a qualquer tempo
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1001694-72.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2021. (N.U 1020449-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025 – grifo nosso)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”. (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022 – grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022 – grifo nosso)

Conforme documentado nos autos, a decisão de primeiro grau fundamentou-se justamente na manifesta desproporção entre o valor da multa cominatória (R$ 119.000,00) e a obrigação principal (R$ 4.071,40), observando que aquela correspondia a aproximadamente 29 vezes o montante desta.

Com efeito, o princípio da proporcionalidade, que emana diretamente do devido processo legal substantivo previsto no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, impõe a necessidade de equilíbrio entre o meio empregado (astreintes) e o fim almejado (cumprimento da obrigação). Não se pode olvidar que, embora as astreintes devam ser fixadas em montante suficiente para desestimular a renitência do devedor, sua imposição não pode conduzir a distorções que comprometam a própria integridade do sistema jurídico.

No caso vertente, observa-se que o juízo de origem, ao reduzir o valor das astreintes para R$ 20.000,00, manteve quantia significativa e apta a preservar o caráter coercitivo da medida, sem, contudo, permitir o desvirtuamento de sua função instrumental. O valor reduzido ainda representa aproximadamente cinco vezes o montante da obrigação principal, o que evidencia sua aptidão para induzir o cumprimento da ordem judicial, sem caracterizar fonte de enriquecimento injustificado.

Não se olvida que a agravante sustenta a inexistência de prova inequívoca do cumprimento da obrigação pelo banco agravado, alegando que as telas de sistema apresentadas seriam genéricas e desprovidas de autenticidade. Contudo, conforme se extrai da decisão recorrida, o juízo de primeiro grau, que possui contato mais próximo com as provas produzidas nos autos, considerou satisfatoriamente demonstrado o cumprimento da obrigação, ainda que extemporâneo, através dos documentos juntados pelo agravado.

A parte alega que o banco não comprovou o efetivo cumprimento da obrigação, contudo, a valoração probatória realizada pelo magistrado de origem encontra-se no âmbito de sua discricionariedade técnica, não se afigurando, a princípio, contrária à prova dos autos, de modo a justificar a intervenção excepcional deste Tribunal neste aspecto.

Ademais, importa salientar que a redução das astreintes não implica premiação à conduta protelatória do devedor ou incentivo ao descumprimento de ordens judiciais, como sustenta a agravante. Ao contrário, preserva-se o caráter coercitivo da medida mediante a manutenção de valor expressivo (R$ 20.000,00), ao mesmo tempo em que se evita a ocorrência de distorções no sistema processual, mantendo-se o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Cumpre destacar que o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, extraído do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, deve ser interpretado de forma harmônica com os demais princípios constitucionais, notadamente o da proporcionalidade e o da vedação ao enriquecimento sem causa, este último decorrente do princípio da justiça material. A tutela jurisdicional efetiva não se confunde com a imposição de sanções desproporcionais ou com a transferência injustificada de recursos de uma parte a outra.

Na ponderação entre estes princípios aparentemente conflitantes, o magistrado de origem adotou solução equilibrada, reduzindo o valor das astreintes a patamar que, embora expressivo, não se afigura manifestamente desproporcional ou apto a caracterizar enriquecimento injustificado.

A interpretação teleológica do instituto das astreintes, considerando sua finalidade coercitiva e não indenizatória, também conduz à conclusão de que sua imposição deve observar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de desvirtuar-se de seu escopo e transformar-se em mecanismo de transferência patrimonial desproporcional e injustificada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada, ao reduzir o valor das astreintes com fundamento na manifesta desproporção entre a multa e a obrigação principal, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não merecendo reforma por este Tribunal.

Ante o exposto, Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025